Tribunal: TJPA
Processo: 0809701-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809701-57.2020.8.14.0301

APELANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída de ato coator, visando sanar omissões e contradições para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar eventual omissão quanto à inexistência de pedido de desistência; (ii) examinar possível contradição entre o reconhecimento de ausência de prova pré-constituída e o suposto interesse processual; (iii) verificar a omissão quanto à análise de documentos e aplicação da jurisprudência do STF sobre o DIFAL/ICMS (Tema 1093 e ADI 5469).

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado foi claro ao afastar a existência de ato coator concreto e de prova pré-constituída, o que inviabiliza a via mandamental.

4. A alegada desistência é irrelevante, pois a extinção decorreu de fundamento diverso, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 e ADI 5.469, dada a ausência de ameaça concreta de cobrança.

6. A análise do interesse processual não contradiz o reconhecimento da ausência de ato coator.

7. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

9. Aplicabilidade do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. Dispositivo e tese.

10. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é incabível o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A ausência de ato coator concreto inviabiliza a impetração do mandado de segurança, ainda que para fins de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS com base na jurisprudência do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 485, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 39654/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.06.2024; TJPA, ApCiv 02750424020168140133, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.09.2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com fins de prequestionamento opostos por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S.A., em face do acórdão constante do id. nº 28167686 - pág. 1/6, proferido pela 1ª Turma de Direito Público e no qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, em trâmite perante a 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, impetrado em desfavor de ato atribuído ao DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ.

No referido mandado de segurança, a embargante questiona a exigibilidade do Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, sendo a ementa do acórdão de id. nº 28167686 - pág. 1/6 proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, sob alegação de pedido de desistência, nos autos em que a impetrante busca afastar a incidência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em (i) verificar se houve erro material na interpretação da manifestação da impetrante como pedido de desistência; (ii) analisar a viabilidade da aplicação da teoria da causa madura; e (iii) examinar a existência de ato coator apto a justificar o manejo do mandado de segurança preventivo.

III. Razões de decidir.

3. Reconhecida, de ofício, a ausência de prova pré-constituída do alegado ato coator por parte da autoridade impetrada.

4. A impetração de mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, não se prestando a proteger direitos baseados em conjecturas.

5. A inexistência de lançamento, cobrança ou qualquer ato preparatório pela autoridade impede o conhecimento da ação mandamental.

6. Aplicação do artigo 485, IV, do CPC e artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09 para extinguir o feito sem resolução de mérito, reformando-se a sentença por fundamento diverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Sentença reformada de ofício para extinguir o mandado de segurança sem julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "1. A ausência de ato coator efetivo ou ameaça

concreta impede o conhecimento do mandado de segurança, ainda que preventivo. 2. A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 1º e art. 6º, § 5º;

CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2455575/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.03.2024.

Inconformada a empresa recorrente opôs os presentes embargos de declaração (id. nº 28453681 - pág. 1/9), sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inexistência de requerimento de desistência por parte da própria embargante.

Alega que foi justamente essa suposta desistência que ensejou a prolação da sentença pelo juízo
a quo
e que, inexistindo referido pressuposto de validade processual, não seria possível reconhecer a ausência de ato coator, como fez o acórdão vergastado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Defende ser imprescindível o enfrentamento do argumento recursal relativo ao pedido de desistência, sob pena de afronta ao disposto no artigo 489, § 1º, I, do Código de Processo Civil/CPC, o qual exige que o julgador análise todos os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão guerreada.

Aponta, ainda, a existência de contradição no julgamento, porquanto se reconheceu a ausência de prova pré-constituída e, ao mesmo tempo, admitiu-se, mesmo que de forma implícita, a presença de interesse processual.

Sustenta que, inexistente tal interesse processual, não seria sequer possível adentrar no mérito quanto à existência ou não de prova pré-constituída.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Esclarece que o objetivo da impetração seria afastar a exigibilidade do DIFAL pelo Estado do Pará, até que fosse editada a competente lei complementar que regulamentasse a cobrança desse diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS.

Afirma, por essa razão, ter colacionado aos autos documentos que comprovam sua condição de contribuinte sujeita ao DIFAL, bem como a existência de direito líquido e certo, considerando que a cobrança do referido tributo constitui atividade administrativa vinculada, cujos efeitos são passíveis, inclusive, de aplicação de sanções ao contribuinte.

Ressalta que essa questão restou omissa no acórdão embargado, que deixou de analisar tais documentos apresentados.

Menciona, além disso, que o acórdão guerreado teria incorrido em nova omissão, desta vez quanto à aplicabilidade do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal/STF e da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469, que afastam a possibilidade da exigência do DIFAL, sem a edição de lei complementar, sendo tais precedentes vinculantes e dotados de eficácia
erga omnes
.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, para fins de cumprimento dos requisitos de prequestionamento necessários para a interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

O Estado do Pará, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. nº 28915538-Pág. 1), sustentando que a insurgência da empresa embargante decorre, em verdade, de mero inconformismo com o teor da decisão judicial, não se verificando, portanto, a existência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material que justifique a interposição dos referidos embargos.

Ao final, requer o não provimento dos embargos de declaração opostos pela parte recorrente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Preliminarmente, a embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de analisar a inexistência de pedido de desistência nos autos, ponto este que teria fundamentado a sentença de primeiro grau. Afirma também que houve contradição na decisão guerreada, pois ao mesmo tempo em que reconheceu a falta de prova pré-constituída, teria admitido o interesse processual da embargante. Por fim, aponta omissão na análise dos documentos apresentados e na aplicação do Tema 1.093 do STF e da decisão proferida na ADI nº 5.469.

Todavia, razão não assiste à empresa embargante.

Os embargos de declaração constituem um instrumento processual voltado ao aprimoramento das decisões judiciais, permitindo ao julgador esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões relativas a questões relevantes não enfrentadas na decisão ou corrigir eventuais erros materiais.

Portanto, trata-se de mecanismos essencial para assegurar a clareza, completude e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional.

Cujo teor segue abaixo,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

No caso em análise, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ausência de prova pré-constituída de ato coator, pois a empresa embargante não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar a prática de ato coator pela autoridade impetrada que evidenciasse a iminência ou a prática de exigência indevida do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), elemento essencial à admissibilidade do mandado de segurança, razão pela qual não há que se falar em omissão no julgado.

O seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para a impetração do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito alegado,
in verbis:

EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula nº 267/STF). 2.
A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo . 3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RMS: 39654 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024) (grifei)

Em relação às supostas omissões apontadas quanto ao pedido de desistência mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a extinção do feito, determinada pela Primeira Turma de Direito Público deste TJ, decorreu de fundamento diverso daquele adotado pelo juízo
a quo
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, quanto à análise dos documentos apresentados e na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e na ADI 5.469, igualmente não procede a alegação, pois o acórdão embargado partiu do pressuposto da inexistência de ato concreto de cobrança ou ameaça iminente por parte da autoridade impetrada, o que torna prejudicada qualquer análise sobre a validade ou não da exigência do DIFAL, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal/ STF.

Do mesmo modo, não houve contradição relativa à análise do interesse processual, em virtude do reconhecimento da ausência de prova do ato coator, o que por si só, afasta os requisitos de admissibilidade da via mandamental.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa que já fora objeto de enfrentamento, tampouco à modificação do julgado segundo o entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de inconformismos meramente subjetivos, o qual deve ser manifestado pela via processual adequada.

Nesse sentido os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ICMS DIFAL . AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, CPC.
Não ocorrendo os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos que visam tão somente rediscutir matéria já examinada e decidida, ainda que para efeito de prequestionamento, conforme precedentes deste Tribunal .
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO 5104476-24.2020.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição . Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração; 2. A ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado
; 3. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não acolhimento do recurso, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 02750424020168140133 21977261, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei)

Portanto, não se vislumbra, nesta situação em análise, a ocorrência de quaisquer dos vícios que autorizariam o acolhimento do presente recurso de embargos de declaração.

DO PREQUESTIONAMENTO.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados como violados, destaca-se que o código de Processo Civil vigente admite o chamado prequestionamento ficto, conforme os termos do artigo 1.025 que assim dispõe:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Conforme estabelece o referido dispositivo, quando a decisão recorrida contiver vício de
erro material, omissão, contradição ou obscuridade
, é indispensável que a parte interessada
oponha embargos de declaração
antes da interposição de recurso especial ou extraordinário. O oferecimento dos embargos com a devida indicação da matéria questionada supre o requisito do prequestionamento,
ainda que rejeitados ou não conhecidos pelo tribunal de origem
.

Em síntese, o prequestionamento previsto no artigo 1.025 pressupõe a existência de um dos vícios processuais previstos no artigo 1.022 do CPC. Por conseguinte,
a mera menção de dispositivos legais ou constitucionais para caracterizar o prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, erro, contradição ou obscuridade na decisão recorrida
, não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos, ainda que com a exclusiva finalidade de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, pois a decisão recorrida não apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua interposição.

Na mesma linha deste E. TJ/PA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO.
O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial.
Inteligência do art. 489, § 1º, IV, do CPC. CASO CONCRETO. Nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Agravo de Instrumento, Nº 53272763220238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 26-07-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53272763220238217000 OUTRA, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024) (grifei)

Importante destacar que o juiz não precisa comentar todos os argumentos apresentados pelas partes. Basta que ele explique de forma clara e coerente os motivos que o levaram à decisão, o que foi feito corretamente neste caso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima.

Fica a embargante advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026
,
§ 2º, do CPC
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025